Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ.
I - O STF, ao dirimir divergência entre suas Turmas, firmou o entendimento de que o acórdão que somente confirma a sentença penal condenatória configura marco interruptivo da prescrição.
II - Nesse passo, se entre a data da sessão, a data publicação do acórdão e o trânsito definitivo não transcorreu o lapso temporal, afasta-se a decisão que declarou a prescrição, a fim de que seja iniciado o cumprimento da pena.
III - Recurso conhecido e provido.